Tribunal: TJDFT
Processo: 0713452-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em favor de SEBASTIÃO JOSÉ DE SANTANA contra suposto ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao PRESIDENTE DO INSTITUTO IADES. Intimado a especificar precisamente qual o ato impugnado (ID 57524956), a teor do artigo 6o, §3o, da Lei 12.016/09, o impetrante reitera que o ato impugnado se refere ao consubstanciado no “Despacho – SEE/GAB/SUGEP-CPAC” (ID 57526109 e ID 57524954). A análise prefacial do mencionado “Despacho – SEE/GAB/SUGEP-CPAC” não reporta qualquer caráter decisório de cunho definitivo nem sequer está assinado pelo Secretário de Estado indicado como autoridade coatora, aparentemente compondo apenas acervo procedimental ainda em curso na instância administrativa. Por derradeiro, no prazo de 5 (cinco) dias, indique e esclareça o impetrante, objetiva e expressamente, qual ato coator de cunho decisório impugnado pela via mandamental e sua relação explícita com a autoridade coatora indicada para o mandado de segurança. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora